Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721175-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO RECORRIDO: DELCIMAR SOUSA COSTA, D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. 1. O artigo 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (artigo 9°, caput e §1°). 2. A Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça dispõe, em seu artigo 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o teor do documento, manifestando sua ciência inequívoca. 3. O Provimento n° 12/2017 deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (artigo 43, §2°, e 60). 4. A agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, modo que no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante, para este fim, posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 5. Agravo interno conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, sustentando que houve duplicidade de intimação, devendo prevalecer a intimação ocorrida pela publicação do julgado no Diário da Justiça Eletrônico. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID 30536162). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgInt no RMS 56422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/6/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, também indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005